Tribunal: TJPA
Processo: 0004129-38.2016.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004129-38.2016.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DIUNILSON DOS SANTOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP – ABSOLVIÇÃO - APELO MINISTERIAL -
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PROCEDÊNCIA
.
A decisão adotada pelos jurados, absolvendo o recorrido, não encontra sustentáculo mínimo no conjunto probatório acostado aos autos, onde há comprovação de sua conduta na empreitada criminosa, mediante elementos de prova
produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como prova oral colhida durante a instrução criminal e no plenário do júri, revelando que estava no momento e local do crime. Decisão
do Conselho de Sentença que se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o apelado ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO,
PARA
ANULAR O JULGAMENTO
E DETERMINAR SUA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de APELAÇÃO interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Maracanã
, que, após decisão do júri popular, absolveu o acusado
Diunilson dos Santos Monteiro
da
prática delitiva prevista no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o apelante requer a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença e a consequente realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que são contundentes os elementos probatórios da autoria delitiva em relação ao réu.

Em contrarrazões, a defesa do réu rechaça os argumentos acusatórios e pugna pelo improvimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento do recurso e provimento para que novo Júri seja realizado.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia que na noite do dia 10 de julho de 2016, o denunciado desferiu tiros de arma de fogo contra as vítimas Arlen Teixeira Modesto e Edivane Silva Alves em plena via pública, não conseguindo, contudo, atingi-los pelo fato das vítimas estarem numa motocicleta e terem conseguido desviar dos tiros.

A vítima Arlen, momentos antes, encontrava-se numa festividade local

em companhia da mãe de sua namorada Edivane, Sra. Lucinete, quando teria ocorrido um desentendimento entre a namorada do denunciado e a Sra. Lucinete, tendo a vítima Arlen tentado apaziguar.

Após o término do evento festivo, a vítima Arlen deixou a Sra. Lucinete na sua residência e pegou a namorada Edivane, quando então foram ambos surpreendidos pelo denunciado e um outro comparsa, conhecido por "Mosquitinho', que os perseguiram portando uma arma de fogo, sendo que o denunciado atirou quatro vezes contra as vítimas que estavam na motocicleta, porém, ninguém foi atingido.

As vítimas acionaram a polícia militar, a qual, ao identificar e localizar o denunciado, saiu em sua perseguição e teve a viatura sofrido disparos de arma de fogo por parte do acusado, o qual foi preso.

O acusado foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP (homicídio simples tentado), sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, decidiu pela absolvição do réu ao acatarem a tese de negativa de autoria, justamente a decisão contra a qual foi interposto recurso de apelação,
o qual passo a analisar detidamente:

Como suso mencionado, o
dominus litis
pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular e a consequente submissão a novo júri, ao argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que são contundentes os elementos probatórios carreados a demonstrá-lo como autor do crime.

Assiste razão a acusação
, senão vejamos:

De início, salienta-se que
tal hipótese de cabimento do recurso de apelação, descrita na alínea
d
, inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal
[1]
, deve ser interpretada como uma exceção, admissível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há
evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Em outras palavras, para que tal decisão seja cassada pelo juízo
ad quem
, a quem cabe tão somente verificar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos, conforme entendimento jurisprudencial dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[2]
, é imprescindível que o Conselho de Sentença tenha se equivocado flagrantemente no julgamento, acolhendo tese que não encontra amparo em quaisquer das provas presentes nos autos.

É o que se verifica no caso em comento. Explico:

O conjunto fático-probatório conduz claramente à autoria delitiva do Réu, tendo em vista que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que ele estava no local do crime, portando uma arma de fogo e atirou contra as vítimas.

Veja-se que a defesa do Réu chegou a pleitear em Juízo a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para tentativa de lesão corporal, sendo que o Réu negou que tenha atirado contra as vítimas, sem testemunhas de defesa além das já arroladas pela acusação.

Ocorre que, mesmo diante de todos os fatos apresentados, os Jurados acataram a teste de
negativa de autoria
, ou seja, rechaçaram o quesito que aponta o Réu como autor do ilícito.

Vê-se, portanto, que, ao votarem o 2º quesito, os jurados se desviaram dos fatos apurados, chegando a uma solução contraditória e absolutamente dissociada da prova coletada, pois reconhecidas nos autos a materialidade e autoria delitivas, não havendo qualquer elemento nos autos que justifique a absolvição, além do próprio interrogatório do Réu em Plenário.

Assim,
a absolvição do recorrido pelo Conselho de Sentença, a meu juízo, não encontra respaldo mínimo no conjunto probatório
, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos, daí porque se mostra imperiosa a cassação do
r. decisum
, a fim de que o réu seja submetido a novo julgamento.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DE JÚRI. CONTROLE JUDICIAL DE VEREDICTOS ABSOLUTÓRIOS PROFERIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. QUESITO DE CLEMÊNCIA POSSIBILIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial.

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Na espécie, o agravante, de fato, deixou de impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de origem como fundamento para inadmitir o recurso especial.

4. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

5. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria.

6. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, a desconstituição da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundado na alegação de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Ante o exposto,
dou provimento ao apelo
,
para
anular o julgamento feito pelo Tribunal Popular
e determinar a submissão do Réu a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

[1]

Art. 593
. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...)
III
- das decisões do Tribunal do Júri, quando: (...)
d)
for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

[2]

STJ, HC 453.010 / PE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04/12/2018.

Belém, 31/10/2023